Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-23.2021.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000228-23.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIMAR MORAES - CPF: 054.114.521-55 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN DE MOURA NUNES - CPF: 015.244.261-80 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 026.407.931-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000228-23.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIMAR MORAES

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença condenatória que fixou a pena do recorrido em 2 (dois) meses de detenção, pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio (art. 150 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal tem aplicação obrigatória quando demonstrado que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, não caracterizando
bis in idem
, ainda que cumulada com outras disposições da Lei nº 11.340/06.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal é imperiosa nos crimes perpetrados no contexto da violência doméstica e familiar, não ensejando
bis in idem
, ainda que seja cumulativamente aplicada com outras disposições da Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 147; 150; Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023; AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.06.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000228-23.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIMAR MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou
LUCIMAR MORAES
à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos tipificados no art. 147 e art. 150 do mesmo diploma, com a incidência das disposições protetivas da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 281624923).

Em apertada síntese, o órgão ministerial pleiteia a majoração da pena imposta, mediante a aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal, destacando que, para a configuração da aludida agravante, basta que o agente tenha cometido o crime contra a mulher ou tenha se prevalecido de relações domésticas (cf. Id. n.º 281624923).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 281624947).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 290600353).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000228-23.2021.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
SILVIO MORENO DE SOUZA
como incurso nas disposições do art. 147 e art. 150, ambos do Código Penal, com os rigores da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 281624858)
:

“[...]
FATO 1: INVASÃO DE DOMICÍLIO

No dia 19 de fevereiro de 2019, em residência situada na Rua Afonso Pena, n.º 17, bairro Jardim Zeferino I, nesta municipalidade, o denunciado LUCIMAR MORAES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
entrou contra a vontade da vítima M. A. F., nas dependências de sua residência e ali permaneceu
.

FATO 2: AMEAÇA EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 9h, em residência situada na Rua Acre, no bairro Jardim Santa Maria, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, LUCIMAR MORAES, prevalecendo-se da relação doméstica,
ameaçou a vítima M. A. F., sua ex-mulher, de causar-lhe mal injusto e grave
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge do caderno apuratório que, compareceu na delegacia de polícia a vítima M. A. F., relatando em síntese que conviveu com o denunciado por um período de um ano e dois meses, tendo o relacionamento findado pois não aguentava mais sofrer agressões e ameaças do acusado.

Segundo se extrai, relata a ofendida que no dia 19 de fevereiro, LUCIMAR compareceu em sua vivenda, ao passo que assustou a vítima que quando o viu, já estava no interior do imóvel, com intuito de reatar o relacionamento, o que não foi aceito pela ofendida.

Por conseguinte, ressai que, no dia 21 de fevereiro do mesmo ano, M. A. F. estava trabalhando em vivenda localizada na rua Acre, nesta urbe, quando LUCIMAR chegou no portão da habitação querendo conversar.

Noticiou-se que o denunciado novamente queria reatar o relacionamento, sendo negado pela vítima. Neste ensejo, LUCIMAR pediu um copo de água, e quando a vítima abriu o portão para servir, o mesmo adentrou ao imóvel querendo pegar o aparelho telefônico da ofendida.

Extrai-se do feito que, ante a negação da vítima em entregar o aparelho, o denunciado ameaçou-a dizendo que “não vai aceitar vê-la com outra pessoa, e se ver vai matá-la, que pode fazer qualquer coisa, pois depois vai pra Bolívia, onde ninguém vai achá-lo”.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2019.56882 (fls. 4/6 – ID 50034863), termos de declarações da vítima e da testemunha (fls. 09/10 e 17– ID 50034863), Termo de Representação Criminal (f. 10 – ID 50034863).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos [...]”.

A pretensão acusatória, como visto, foi julgada procedente pelo Juízo, que condenou o acusado à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática, em concurso material, dos crimes de violação de domicílio e ameaça contra sua ex-companheira.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR LUCIMAR MORAES, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime tipificado no artigo 150 do Código Penal e artigo 147 do mesmo códex,
aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06, ambos em concurso material de crimes (artigo 69 CP)
.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

Da Violação de domicílio

A pena do crime do crime de violação de domicílio, art. 150 do CP, constitui-se em detenção, de um a três meses.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O acusado não ostenta condenações.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em 01 mês de detenção.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Não se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 mês de detenção.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena final em 01 mês de detenção.

Da ameaça em decorrência de violência doméstica

A pena do crime do crime de violação de domicílio, art. 147 do CP, constitui-se em detenção, de um a seis meses.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O acusado não ostenta condenações.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em 01 mês de detenção.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Não se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 mês de detenção.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena final em 01 mês de detenção.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda, haja vista tratar-se de crime cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher (Súmula 588 – STJ).

CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES

As condutas típicas previstas no artigo 150 do Código Penal e artigo 147 do mesmo códex, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena de Lucimar Moraes, considerando o concurso material entre os crimes, é de 2 meses. [...]”.

A decisão provocou a irresignação do Ministério Público, que busca, neste grau recursal, o reconhecimento e a devida aplicação, na segunda etapa da dosimetria da pena, da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, considerando que tal circunstância, por não configurar qualificadora, elementar do tipo, ou causa de aumento ou de diminuição de pena, deve incidir em razão de o crime ter sido perpetrado contra a mulher ou decorrente de abuso das relações domésticas.

De fato, a referida agravante tem o escopo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.
É justamente essa natureza – simultaneamente protetiva e repressora – que lhe confere caráter imperativo, de observância obrigatória na segunda etapa da dosimetria da pena
(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

Tal diretriz assume relevância singular frente à ausência de previsão expressa, nos arts. 147 e 150 do Código Penal, das circunstâncias que ensejam a incidência da agravante. Diante dessa lacuna normativa, revela-se necessária sua aplicação cumulativa como instrumento indispensável à adequada reprovação dessas condutas quando praticadas no seio das relações domésticas e familiares.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11 .340/2006 não acarreta bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

Portanto, por não se encontrar normatizada nos tipos penais sancionadores dos arts. 147 e 150 do Código Penal, bem como por não acarretar
bis in idem
sua aplicação conjunta com outras disposições da Lei nº 11.340/06, revela-se imperiosa, no presente caso, a aplicação da agravante genérica em comento.

Quanto ao crime de ameaça, procedo à dosimetria da pena com a aplicação, desde logo, da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada de 1 (um) mês de detenção – considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –, perfazendo
1 (um) mês e 5 (cinco) dias
no cálculo intermediário, que torno reprimenda definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

No que se refere ao delito de violação de domicílio, mantenho a sanção no patamar originalmente fixado –
1 (um) mês de detenção
–, uma vez que, conforme evidenciado no interrogatório judicial, o recorrido admitiu ter ingressado, sem autorização, no interior residência da vítima. Nesse contexto, reputo necessária a compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, “f” e a atenuante constante do art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para elevar a
2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção
a pena imposta a
LUCIMAR MORAES
, decorrente da aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025